Tribunal: TJMT
Processo: 1046070-83.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046070-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

E M E N T A:

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALOR DA MULTA – MANTIDO –
PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC
– CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA –
– APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO –

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DA PARTE ADVERSA.

1. Inicialmente,
considerando que o título em questão, atende aos requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2.º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

2. No que tange à multa aplicada pelo PROCON, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X e artigo 4.º, III, do Decreto n.º 2.181/1997.

3. Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo, bem como tendo sido obedecidos os princípios da fundamentação, contraditório e da ampla defesa, inexistem motivos para anulação dos procedimentos administrativos.

4. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário

5. Apelo do Estado de Mato Grosso provido. Recurso conhecido e desprovido da parte adversa.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
,
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, também, pelo BANCO BRADESCARD S.A contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” n.º 1046070-83.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para reduzir o valor da multa questionada, nos seguintes termos (ID. 221390184):

“
SENTENÇA

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal movida por
Banco Bradescard S/A

em face do
Estado de Mato Grosso
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O Embargante pugna pela desconstituição da CDA presente na Execução Fiscal nº. 1020588-36.2022.8.11.0041, preliminarmente, pela inépcia da inicial.

No mérito, afirma que não houve violação de nenhum parâmetro legal, visto que a ausência na audiência não deve gerar multa.

Pugna ainda, pela redução da multa, em virtude do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

A inicial foi recebida em ID nº. 131002871, atribuindo o efeito suspensivo.

O requerido, intimado a se manifestar, apresentou impugnação aos Embargos (ID nº. 131341135) afirmando que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos autos, por fim, pugna por manter a multa no valor aplicado.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

1 – DA AUSÊNCIA DE HIGIDEZ E LIQUIDEZ

A parte Embargante aduz que ausente que a CDA não preenche os requisitos para a cobrança, gerando assim, a nulidade.

Portanto, é pacífico na jurisprudência que as alegações deduzidas incidentalmente devem vir acompanhadas de prova providenciada pelo devedor, uma vez que não se admite apenas meras alegações, sem fundamentos específicos dos quais geram a nulidade da execução.

No caso em tela, não vislumbro qualquer nulidade, vez que não fora impugnado especificadamente qual requisito não foi preenchido pelo Embargado, assim sendo, é importante considerar que o mero inconformismo não gera a nulidade da execução.

Porquanto, não há o que se falar de nulidade por ausência de requisitos da CDA, eis que em todo o instante, foi justificado e motivado o referido processo administrativo, com base no CDC, eis que existente a relação consumerista.

Ademais, o art. 3º da Lei nº 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade, portanto, indefiro o pleito.

2 – DA LEGALIDADE DA COBRANÇA

No caso, trata-se de embargos à execução opostos pelo apelado em face do apelante, cuja CDA tem fundamento na aplicação de multas pelo PROCON, em razão de ausência injustificada em audiência de conciliação administrativa.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas por infrações das normas de proteção conferidas ao consumidor, dispondo em seu art. 56, inc. I, a pena de multa, vejamos:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penas e das definidas em normas específicas:

I – multa;
(...)”

Cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores, inclusive, estabelece, em seu inciso X, do art. 3º c/c inciso III, do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

A sanção de multas aplicadas em razão da ausência da audiência de conciliação, que deram origem a CDA impugnada, foi imposta pela violação dos §§ 1º e 2º, do art. 33, do Decreto n. 2.181/1997:

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

(...)

§ 1º Antecedendo à instauração do processo administrativo, poderá a autoridade competente abrir investigação preliminar, cabendo, para tanto, requisitar dos fornecedores informações sobre as questões investigados, resguardado o segredo industrial, na forma do disposto no § 4º do art. 55 da Lei nº 8.078, de 1990.

§
2º

A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência
,
na forma do art. 330 do Código Penal
,
ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Desse modo, embora não viole diretamente as relações de consumo, a multa aplicada pelo não comparecimento em audiência de conciliação é infração de norma de defesa do consumidor, porquanto o Decreto n. 2.181/97 integra a normatização do sistema de proteção ao consumidor.

Destaque-se que, ao estabelecer as sanções administrativas a que estão sujeitas as infrações das normas consumeristas, o art. 56 do CDC não se refere apenas àquelas previstas no próprio Código, mas a todas as outras que integram o sistema de proteção, não fazendo distinção entre normas de caráter material ou instrumental.

Vejamos o que estabelece o art. 18 do Decreto n. 2.181/97,
in verbis
:

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa

Assim, se o fornecedor do serviço não comparece à audiência estabelecida pelo PROCON, mesmo devidamente notificado, ele está violando não só as normas, mas o próprio sistema de defesa do consumidor, extraindo-se dessa conduta prejuízo a sua efetividade, evitando a desnecessária judicialização dos referidos entraves.

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE QUANDO NÃO JUSTIFICADO PELO FORNECEDOR – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - PENALIDADE FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC
, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No processo administrativo que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficar constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há que falar em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor deve a sentença ser mantida nos seus próprios termos.” (N.U 1038072-40.2017.8.11.0041 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O não comparecimento do reclamado à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificado, enseja a aplicação de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.
Tendo o processo administrativo sido precedido de ampla defesa e contraditório, não há falar-se em nenhum vício que possa maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamenta e justifica a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há falar em violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11 do CPC).” (N.U 0006575-35.2014.8.11.0007 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA – PROCON – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO
– DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico. 2
. Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.
3. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão. 4. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.” (N.U 1022424-20.2017.8.11.0041 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 16/05/2021)

Nesse contexto, entendo que a sanção administrativa aplicada é válida, não existindo óbice a sua imposição, tendo o processo administrativo atendido às normas consumeristas e o contraditório e a ampla defesa.

3 - DA MULTA

É entendimento de que, ultrapassado o valor da dívida principal, torna-se confiscatória a multa aplicada, o que impõe sua redução. Consta dos autos que foi aplicada multa superior 100%, cujo valor atual é de R$
R$ 404.344,50 (quatrocentos e quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)
, enquanto que o valor original corresponde a R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), em virtude das somas das penalidades de R$ 16.000,00, R$ 14.000,00, R$ 80.000,00 e R$ 35.000,00.

Neste contexto, pode-se definir que a multa em questão tem caráter extrafiscal, porquanto vinculada ao descumprimento de obrigação acessória (art. 113, §2º, do CTN), cujo objetivo é a coleta de subsídios para a fiscalização, pois a relevância da obrigação acessória, instituída como o dever de fazer ou não fazer ou de tolerar que se faça, tem o escopo de controlar o adimplemento da obrigação principal, mostrando-se, consequentemente, relevante para a atividade da administração tributária.

Contudo, ela não pode ultrapassar o valor de 100% do valor da obrigação principal, vez que torna-se confiscatória.

Não há como o Poder Judiciário, que não detém função legislativa, indicar qual o percentual adequado a sancionar a conduta infracional praticada pelo contribuinte, estando limitada a sua atuação, tão somente, à verificação da legalidade e adequação da penalidade já prevista na legislação, inexistindo, portanto, possibilidade de redução da multa caso constatada a sua exorbitância, impondo-se o seu total afastamento da autuação

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua conseqüência jurídica, a multa, evidencia seu caráter confiscatório, atentando contra o patrimônio do contribuinte em contrariedade ao art. 150, IV da Constituição Federal. Exclusão do que exceder a 100% (cem por cento) do débito tributário. Precedentes do STF. Agravo desprovido. ( Agravo de Instrumento Nº 70073774622, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 12/07/2017). (TJ-RS - AI: 70073774622 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 12/07/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2017)

Assim, entendo que deva ser excluído dos cálculos os valores que excederem o valor do tributo, retificando o valor da multa no limite do tributo.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual acolho apenas a redução da multa, ao valor não excedente de 100% (cem por cento) da penalidade imposta.

Quanto a condenação de honorários, entendo que, a parcial procedência do pedido leva à sucumbência recíproca das partes, portanto, deixo de condenar em honorários advocatícios.

Após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 25 de março de 2024.

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante, qual seja, Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que a multa foi fixada em atenção à legislação pertinente e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assevera que

a multa administrativa
não possui caráter confiscatório, tampouco é excessiva ou abusiva, mas objetiva, tão somente, o combate à prática de infrações,

“(...)pois, precisa ser suficiente para atender aos objetivos da sanção, punindo pelo descumprimento da legislação e, ao mesmo tempo, servindo como exemplo para casos futuros”.

Registra, ainda, que
o Procon/MT considerou as circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como a gravidade da infração cometida, e, com base nesses elementos, estabeleceu os valores justos e necessários, respeitando o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

Salienta que a sanção foi imposta em estrita observância ao devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não há fundamento para a redução do montante estabelecido pelo poder judiciário.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença impugnada, e a fixação dos honorários sucumbenciais, acrescidos da devida majoração em sede recursal.

Por outro lado, o
Banco Bradescard S.A
(ID. 221390194), suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a certidão de dívida ativa não atende aos requisitos formais estabelecidos na Lei n.º 6.830/1980, carecendo, portanto, de liquidez, certeza e exigibilidade.

Sustenta, além disso, que
não há fundamento legal para a aplicação das multas relativas às Certidões de Dívida Ativa nº 2022371201 e 202211768, haja vista a inexistência de qualquer irregularidade imputável à instituição bancária.

Argumenta, outrossim, que a ausência nas audiências de conciliação, por si só, não se mostra suficiente para ensejar a aplicação das referidas penalidades.

Afirma que, no âmbito da reclamação n.º 51001001170022531, foram prestadas todas as informações devidas, não havendo base para a imposição da multa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Defende, também, que no Procedimento Administrativo n.° 51001001170031456, o consumidor foi intimado para juntar aos autos os comprovantes de pagamento, contudo, não o fez.

Diante disso, destaca que houve equívoco por parte do Procon ao condenar a empresa ao pagamento da multa, uma vez que o consumidor não comprovou os pagamentos supostamente realizados, tampouco atendeu à solicitação emanada pelo próprio órgão

Consigna que não há justificativa para a aplicação das multas em montante tão elevado, devendo a penalidade mencionada ser anulada, tendo em vista que possui caráter nitidamente confiscatório e carece de razoabilidade mínima.

Ressalta que a autoridade administrativa se limitou a atribuir um valor elevado a título de multa administrativa, sem, contudo,
“
(...)
fundamentar coerentemente a penalidade imposta, omitindo-se na sua obrigação de observar as regras insculpidas nos artigos 57, do Código de Defesa do Consumidor e 24 do Decreto 2.181/97, se qualifica como medida imperativa a declaração de nulidade da multa aplicada, por absoluta carência de fundamentação legal
”.

Subsidiariamente, pontua que a multa aplicada deve ser reduzida à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Preliminarmente

a) reconhecer a nulidade das CDAs, uma vez que não preenchem os requisitos legais;

Mérito:

b) Declarar a nulidade dos processos administrativos e, consequentemente, das CDAs, em virtude da lamentável má valoração da realidade fática submetida ao exame do PROCON;

Eventualmente:

c) Seja reformada a sentença ante a necessidade de nova revisão das multas arbitradas pelo PROCON, bem como a diminuição dos valores vez que comprovadamente exorbitantes.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 221391154, por via das quais a parte apelada,
Banco Bradescard S.A
, requer o não provimento do recurso.

Em contrapartida, o ente estadual deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
,
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, também, pelo BANCO BRADESCARD S.A contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” n.º 1046070-83.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para reduzir o valor da multa questionada (ID. 221390184).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
03.06.2022
,
a Ação de Execução Fiscal n.º 1020588-36.2022.8.11.0041, em desfavor do BANCO BRADESCARD S.A.,
visando ao recebimento de crédito proveniente de multa administrativa, inscrito nas CDA’s n.º 2022371201, 2022337194, 2022117684 e 2022289367
, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$
238.579,10 (duzentos e trinta e oito mil e quinhentos e setenta e nove reais e dez centavos).

Citada, a parte executada apresentou comprovante de Depósito Judicial perante o Banco do Brasil, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na inicial, sustentou, em suma,
a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a certidão de dívida ativa não atende aos requisitos formais estabelecidos na Lei n.º 6.830/1980, carecendo, portanto, de liquidez, certeza e exigibilidade.
Além disso, destacou que a multa aplicada violou os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

O ente estadual apresentou impugnação (ID. 221390175), alegando a regularidade da certidão de dívida ativa, bem como a legalidade e validade do procedimento administrativo instaurado pelo órgão fiscalizador, uma vez que foi oportunizado à parte embargante o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa

Na oportunidade, pontuou que a multa aplicada se configura como medida adequada, tendo sido graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da instituição bancária. Asseverou que a penalidade tem o objetivo de desestimular a reincidência por parte da empresa, sendo considerada ínfima em relação ao seu lucro anual.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, no dia 25.03.2024 (ID. 221390184).

Inconformadas, as partes interpuseram os recursos de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente,

sabe-se que, para que a Certidão de Dívida Ativa seja considerada válida, deve atender aos requisitos legais previstos no art. 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como transcrevo:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

In casu
, da análise das
Certidões de Dívida Ativa

n.º 2022371201, 2022337194, 2022117684 e 2022289367
, verifica-se que estas preenchem, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados.

Ressalto, ainda, que a certidão de dívida ativa possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, cabendo à parte embargante, ora apelante, o ônus de comprovar a irregularidade capaz de ensejar a nulidade do título executivo, o que não se verificou no presente caso.

No que tange à multa aplicada pelo PROCON, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X e artigo 4.º, III, do Decreto n.º 2.181/1997. Confira-se:

“
Art. 3. °
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X
- fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1º
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual.
Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

No caso em tela, nota-se que os procedimentos administrativos observados seguiram o devido processo legal, encontrando-se devidamente fundamentados, com a descrição pormenorizada das condutas imputadas à empresa, bem como a indicação dos dispositivos legais aplicáveis.

Outrossim, impõe anotar que, ao não atender à convocação para comparecimento à audiência na data designada pelo PROCON,

mesmo após regular notificação e ciência das consequências de sua ausência, a instituição incorre em violação dos arts. 6º, inciso III, 39, inciso V, c/c 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 33, §2º, do Decreto Federal n.º 2.181/97, além de comprometer a eficácia do próprio sistema de defesa do consumidor como um todo.

Cumpre anotar que o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil atribui ao comparecimento da parte importância ímpar, impondo multa pela ausência não justificada em audiência de conciliação, o que evidencia o caráter vinculativo e a seriedade desse ato processual.

Diante do exposto, constata-se pela inexistência de ilegalidade nos procedimentos administrativos (ID’s 221390161, 221390162, 221390163 e 221390165), referentes as reclamações n.° 0115-024.138-05, 0115-028.417-6, 51.001.001.17-0022531 e 0115-028.417-6, não havendo qualquer indício de prejuízo efetivo à defesa do recorrente.

Assim, não se vislumbra fundamento jurídico para a sua anulação, uma vez que o único intuito da parte apelante é rediscutir o valor que lhe foi aplicado como penalidade.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)
”.

Nesse aspecto, as sanções impostas atenderam plenamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes que influenciaram o cômputo final da medida aplicada.

In casu
, como bem salientou a Fazenda Pública Estadual,
“(...)a graduação do valor da multa por infração à legislação, as decisões administrativas expressamente indicam que a gradação se deu dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.º 8.078/1990, levando em conta a i). gravidade da infração, ii). a vantagem auferida e iii). a condição econômica do fornecedor (...)”
(ID.

221390191).

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsicamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para manter as penalidades aplicadas nos procedimentos n.° 0115-024.138-5, 0115-028.417-6, 51.001.001.17-0022531 e 51.001.001.17-0031456.

Ademais, diante do desprovimento do recurso da instituição bancaria, bem como a improcedência dos pleitos iniciais, cabível a condenação em honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido.

Em vista disso, deve ser observado o escalonamento previsto no art. 85,
§5º, CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos e,
na quantia de
8% (oito por cento)
sobre o remanescente, com as devidas atualizações monetárias

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCARD S.A, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença e
julgar improcedentes os presentes embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024